Tribunal: CARF
Processo: 10540.000617/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa, a partir de que é apurado o resultado da exploração da atividade rural pelas pessoas físicas a partir do ano-base 1996, enseja o arbitramento da base de cálculo a razão de 20% da receita bruta, aferida mediante, exemplificativamente, depósitos bancários.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
DEDUÇÃO DE DESPESAS EM LIVRO CAIXA.
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar do rol taxativo do art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser comprovada mediante documentação idônea e escriturada em livro caixa a ser mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer prescrição ou decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser transportadas para o ano seguinte.
IRPF. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. VEDAÇÃO EXPRESSA.
Salvo no caso de representante comercial autônomo, não é permitida a dedução em livro-caixa de despesa com locomoção e transporte (combustível), mesmo sob o argumento de serem necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, haja vista a vedação legal expressa.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. RENDIMENTOS AUFERIDOS DO RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física não compõem o limite de dedução de despesas de livro-caixa, visto não se tratar de rendimentos provenientes do trabalho como profissional liberal, não compondo, portanto, o limite antes referido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS INFORMADOS EM DIRF.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.000617/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.807 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
GETÚLIO CARDOSO DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa, a partir de que é apurado o resultado da
exploração da atividade rural pelas pessoas físicas a partir do ano-base 1996,
enseja o arbitramento da base de cálculo a razão de 20% da receita bruta,
aferida mediante, exemplificativamente, depósitos bancários.
IRPF.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
DE
CUSTEIO.
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Deve-se instruir os
autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de
maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
DEDUÇÃO DE DESPESAS EM LIVRO CAIXA.
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar
do rol taxativo do art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser
comprovada mediante documentação idônea e escriturada em livro caixa a ser
mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer prescrição ou
decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.
IRPF. LIVRO-CAIXA. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.
VEDAÇÃO EXPRESSA.
Salvo no caso de representante comercial autônomo, não é permitida a dedução
em livro-caixa de despesa com locomoção e transporte (combustível), mesmo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.000617/2008-37
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

sob o argumento de serem necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, haja vista a vedação legal expressa.
IRPF. DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. RENDIMENTOS AUFERIDOS DO
RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Os rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoa física não compõem o limite de dedução de
despesas de livro-caixa, visto não se tratar de rendimentos provenientes do
trabalho como profissional liberal, não compondo, portanto, o limite antes
referido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
INFORMADOS EM DIRF.
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral por causídico é realizada nos termos dos arts. 58 e 59 do
Anexo II do RICARF, observado o disposto no art. 55 desse regimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 569 e ss).
Pois bem. O interessado contesta o lançamento de ofício do imposto de renda dos
anos-calendário 2003, 2004 e 2005, que resultou da constatação das seguintes irregularidades:
a) Omissão de rendimentos da atividade rural em 2003, 2004 e 2005. De acordo com o
relatório fiscal, para comprovar que parte dos depósitos em sua conta bancária proviria
da atividade rural, o contribuinte apresentara comprovantes da venda de soja para a
empresa Bünge Alimentos S.A. Verificando que estes rendimentos não haviam sido
integralmente declarados, e considerando que se tratava de rendimentos da atividade
rural, o autuante fez incidir o imposto somente sobre 20% da receita bruta omitida.
b) Rendimentos omitidos, correspondentes a depósitos cuja origem o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovara com documentos hábeis e idôneos. Alegara
durante a fiscalização que se tratava de recursos de terceiros, depositados em sua conta
para a compra de imóveis rurais em nome destes; que estes valores teriam sido
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

posteriormente repassados aos vendedores dos imóveis. Fora então intimado a
comprovar as_ transferências a crédito dos vendedores; o que não logrou realizar,
alegando que em função dos prazos e da forma de quitação do débito, muitas vezes em
produtos agrícolas e implementos rurais, não poderia fornecer as provas requeridas.
c) Omissão de rendimentos do trabalho assalariado, pagos em 2004 pela Polícia Militar
do Estado da Bahia, conforme DIRF.
d) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, pagos pela
Transrefer, Transporte e Logistica Ltda, conforme DIRF.
e) Glosa de dedução a título despesas escrituradas em livro caixa, que o contribuinte
deduzira dos rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2005. Intimado, não trouxe
provas do seu direito às deduções declaradas.
Os argumentos do impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. Notificado em 17/03/2008, já haveria decaído o direito de se efetuar o lançamento sobre
fatos ocorridos antes de 17/02/2003, por já haver transcorrido o prazo de cinco anos, a ser
contado da ocorrência do fato gerador, por se tratar de lançamento por homologação.
2. Os valores recebidos da Bunge Alimentos S.A. pela venda de soja não poderiam ser
considerados rendimentos da atividade rural, pois não são relativos a produtos de sua
lavra. Havia recebido a soja como moeda na transação de compra e venda de imóveis que
intermediara.
3. Os compradores lhe entregaram a soja, que posteriormente foi vendida em seu nome, e o
resultado foi então repassado para os vendedores dos imóveis. Para comprovar, apresenta
instrumentos particulares de compra e venda onde figura como procurador dos
vendedores, e onde está especificado que parte das prestações seriam quitadas em sacas
de soja pelos compradores. Tratando-se de mera intermediação, não se poderiam
considerar estes valores como rendimentos da atividade rural, como dispõe expressamente
o parágrafo único do art 2° da Lei 8.023/90.
4. Mesmo que se tratasse de receitas da atividade rural, não caberia o arbitramento da
parcela tributável como 20% da receita bruta, pois esta seria uma opção a ser exercida
pelo declarante, uma vez que o autuante reconhece haver escrituração do livro caixa.
5. Depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. Poderiam no máximo
servir como indício de omissão de rendimentos, cabendo ao Fisco o ônus de provar o
nexo causal entre os depósitos e o fato gerador do tributo através da variação patrimonial
ou da renda consumida.
6. As pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal, o que impossibilita
comprovação específica da origem de cada depósito, especialmente quando se considera o
tempo transcorrido; mais uma razão para que os depósitos não possam ser simplesmente
tributados indistintamente como renda, em desatendimento aos princípios constitucionais
e legais.
7. Comprovara suficientemente a origem dos depósitos ao comprovar haver participado
como intermediário na compra e venda de imóveis rurais, como já explicado. Os
instrumentos particulares que anexa comprovariam transações que respaldam uma
movimentação bancária de aproximadamente R$ 6.032.640,00, bastante para justificar os
depósitos em questão.
8. Ao invés de exigir provas das destinações dos depósitos para comprovar as operações de
intermediação, a autoridade lançadora deveria, sim, descontar todas as transferências ou
saques efetuados a partir de sua conta, para assim obter uma base de cálculo mais
adequada.
9. A tributação dos rendimentos recebidos da Transrefer, Transporte e Logística Ltda. e da
Polícia Militar do Estado da Bahia foi feita de forma irregular, pois estes rendimentos
deveriam ter sido tributados separadamente, e não misturados com a presunção de
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

rendimentos omitidos correspondentes a depósitos bancários e supostas omissões de
rendimentos da atividade rural.
10. Indevida a glosa de despesas registradas em livro caixa, que descontara dos rendimentos
pagos por pessoas físicas em 2005. Como estes rendimentos se originaram da locação de
tratores, cabe deduzir as despesas de manutenção das máquinas e o combustível utilizado,
pois, tratando-se de rendimentos da atividade rural, estes dispêndios são indispensáveis à
manutenção da fonte da renda.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 569 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS.
Consideram-se rendimentos omitidos os depósitos bancários de origem não
comprovada.
LIVRO CAIXA. RENDIMENTOS PAGOS POR PESSOAS FÍSICAS.
As despesas de livro caixa somente são dedutíveis quando os rendimentos a que se
referem forem do trabalho não assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 581 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de mérito – Decadência.
Em seu apelo recursal, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário apurado anteriormente a 17/03/2003, eis que a notificação
acerca do lançamento se deu somente em 17/03/2008.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, o fato
gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, não havendo que se falar em fato
gerador mensal, sendo possível, inclusive, aplicar a ratio da Súmula CARF n° 38, in verbis:
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, considerando o último exercício lançado, ou
seja, o exercício de 2004 (ano-calendário 2003), ocorreu em 31/12/2003, sendo este o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a
autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2008 para expressamente homologar o pagamento
feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador),
sob pena de homologação tácita.
Assim, considerando que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia
17/03/2008 (e-fl. 509) não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado.
Dessa forma, rejeito a prejudicial de decadência arguida.
3. Mérito.
Conforme narrado, em procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias pelo contribuinte supracitado, foi efetuado o presente Lançamento de
Ofício, nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), que resultou da constatação das seguintes irregularidades:
a) Omissão de rendimentos da atividade rural em 2003, 2004 e 2005. De acordo com o
relatório fiscal, para comprovar que parte dos depósitos em sua conta bancária proviria
da atividade rural, o contribuinte apresentara comprovantes da venda de soja para a
empresa Bünge Alimentos S.A. Verificando que estes rendimentos não haviam sido
integralmente declarados, e considerando que se tratava de rendimentos da atividade
rural, o autuante fez incidir o imposto somente sobre 20% da receita bruta omitida.
b) Rendimentos omitidos, correspondentes a depósitos cuja origem o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovara com documentos hábeis e idôneos. Alegara
durante a fiscalização que se tratava de recursos de terceiros, depositados em sua conta
para a compra de imóveis rurais em nome destes; que estes valores teriam sido
posteriormente repassados aos vendedores dos imóveis. Fora então intimado a
comprovar as_ transferências a crédito dos vendedores; o que não logrou realizar,
alegando que em função dos prazos e da forma de quitação do débito, muitas vezes em
produtos agrícolas e implementos rurais, não poderia fornecer as provas requeridas.
c) Omissão de rendimentos do trabalho assalariado, pagos em 2004 pela Polícia Militar
do Estado da Bahia, conforme DIRF.
d) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício, pagos pela
Transrefer, Transporte e Logistica Ltda, conforme DIRF.
e) Glosa de dedução a título despesas escrituradas em livro caixa, que o contribuinte
deduzira dos rendimentos recebidos de pessoas físicas em 2005. Intimado, não trouxe
provas do seu direito às deduções declaradas.
Em seu recurso, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, alegando, em
síntese, o que segue:
Fato (i): ausência de declaração de rendimentos decorrentes de atividade
rural, referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005.
a. O recorrente, em momento algum, praticou qualquer atividade rural, sendo
indevida a tributação da forma como apurada.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

b. Ao se compulsar os contratos em questão, constantes dos autos, depreende-se
que, em todos, o objeto contratado é a compra e venda de “SOJA EM GRÃO”,
figurando o recorrente como vendedor e a empresa como compradora. Porém, os
demais instrumentos particulares acostados aos autos pelo recorrente no decorrer
da fiscalização demonstram que o SOJA EM GRÃOS negociado com a Bunge
Alimentos é, na verdade, moeda de pagamento pela compra e venda de bens
imóveis, onde o recorrente figura como procurador dos respectivos vendedores.
c. O recorrente, na qualidade de procurador, faz a intermediação da compra e venda
de bens imóveis entre dois interessados. O preço e o pagamento pela venda de
tais imóveis, em geral, são fixados em sacas de soja. Na data do vencimento das
parcelas, o recorrente recebe as sacas de soja, transforma-as em dinheiro por
meio da venda a empresas especializadas - no caso, a Bunge Alimentos -, e
repassa o dinheiro ao seu mandatário, concretizando, assim, a operação da venda
dos imóveis.
d. Assim sendo, o SOJA EM GRÃOS, neste particular, não é produto de atividades
agrícolas. Em decorrência, a atividade do recorrente não se caracteriza como
rural, não havendo que se falar, neste particular, em omissão de rendimentos da
atividade rural, sendo nulo os respectivos créditos tributários constituídos.
Fato (ii): dedução indevida no livro-caixa referente ao ano-calendário de
2005.
e. Conforme defendido acima, o recorrente não exerceu qualquer atividade rural nos
exercícios de 2004 e 2005, sendo inválida a autuação fiscal. Todavia, caso se
entenda de forma contrária, que, de fato, houve o efetivo exercício rural, as
deduções escrituradas pelo recorrente em livro=caixa, referentes ao ano-
calendário de 2005, e glosadas pelo Auditor Fiscal, devem ser reconsideradas,
cancelando-se o respectivo crédito tributário.
f. Ao se analisar o livro-caixa escriturado pelo recorrente no ano-calendário de
2005, observa-se que as receitas tributáveis são provenientes de locação de
tratores, enquanto todas as despesas escrituradas foram incorridas para a
manutenção e conservação de tais tratores, tais como galões de óleo e gasolina,
filtros de combustível, tampas de radiadores, engates, Ventoinhas, polias,
correias, todos nitidamente ligados à atividade rural. Como tal, são necessárias à
manutenção da atividade econômica do recorrente - atividade rural, reitera-se,
caso assim se entenda – subsumindo-se perfeitamente ao caput do referido art.
75.
g. Assim sendo, entendendo-se que houve atividade rural, não há que se falar em
utilização indevida de livro-caixa e a consequente glosa das despesas
escrituradas, sendo, portanto, nulo o crédito constituído, devendo ser reformado o
acórdão recorrido.
Fato (iii): ausência de comprovação de depósitos realizados em contas
bancárias, tanto do recorrente, quanto de sua esposa (dependente),
referentes aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005.
Da nulidade da tributação dos depósitos bancários pelo IRPF.
h. A constituição de créditos tributários de imposto de renda sobre os referidos
depósitos, no entanto, não prospera, indo de encontro a todas as limitações
impostas pelo ordenamento jurídico em relação à matéria tributária, repercutindo
em verdadeiro abuso da Administração Pública e escusa ilegal do cumprimento
de seu dever funcional de buscar a verdade material no lançamento tributário.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Além disso, o recorrente, efetivamente, produziu provas irrefutáveis de que
realizou negociações cujo valor movimentado não lhe pertencem, sendo de
titularidade de terceiros.
Da ilegalidade da tributação pelo IRPF com base em mera presunção. O art.
42, da Lei n° 9.430/96, representa início de prova favorável à Administração
Pública, e não um fim em si mesmo.
i. O art. 42, da Lei n° 9.430/96, prevê novo fato gerador de obrigação tributária -
depositar rendimento em conta bancária, sendo, em consequência, formalmente
inconstitucional, uma vez que invade a reserva legal prevista no art. 146, da
CF/88. Em decorrência, sendo inconstitucional o fato gerador, também é
inconstitucional o lançamento.
j. O lançamento é nulo, uma vez que se pautou em base de cálculo que não
corresponde à materialidade do IR prevista na CF/88 e no art. 43, do CTN. Valer-
se somente dos valores depositados em contas bancárias como sinônimo de renda
não se coaduna com o ordenamento jurídico, devendo ser levados em conta
outros indícios que permitam aferir a renda efetiva do recorrente, tais como fluxo
de caixa, saques realizados, ou ainda verificar se os gastos de recorrente sempre
se mantiveram em um mesmo patamar, o que bem demonstra que os depósitos
não provocaram qualquer acréscimo patrimonial.
Dos negócios jurídicos que, neste particular, ensejaram a movimentação
bancária do recorrente. Inexistência de renda. Comprovação das origens dos
recursos movimentados em contas bancárias.
k. Consoante se infere da resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 0002, o
recorrente, por largo período de tempo, intermediou negócios de compra e venda
de bens imóveis entre proprietários e eventuais compradores, figurando nos
respectivos contratos como procurador dos vendedores.
l. Nessa qualidade, desde aproximadamente o ano 2000, o recorrente circulou por
suas contas bancárias grande importe de capital, sempre referentes às negociações
que intermediou, ora recebendo o produto da compra e venda diretamente dos
compradores, ora relativamente à conversão das sacas de soja recebidas em
moeda nacional - a exemplo do contrato firmado junto à Bunge Alimentos, que o
Auditor Fiscal equivocadamente entendeu tratar-se de atividade rural -, o que
bem demonstra e justifica o volume dos depósitos bancários efetuados.
m. Nos termos constantes dos contratos, claramente se observa que o recorrente,
entre os anos 2000 e 2007, tem respaldo para uma movimentação de
aproximadamente R$ 6.032.640,00 (seis milhões, trinta e dois mil, seiscentos e
quarenta reais), o que bem justifica as operações bancárias apontadas pelo auto de
infração.
n. É de se acrescentar que, além destas, o recorrente praticou, também na qualidade
de procurador, outras negociações de compra e venda de bens imóveis rurais,
consoante os contratos anexados à impugnação, corroborando de forma ainda
mais inequívoca a origem sua movimentação bancária.
o. Assim sendo, é válido afirmar que entre os anos 2000 e 2007, o recorrente
negociou aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) em imóveis
e soja, dos quais aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) transitaram
temporariamente em suas contas bancárias em função da sua qualidade de
interveniente procurador das partes envolvidas, sem que consubstanciem renda
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

tributável, por não lhe pertencer. Resta, portanto, devidamente comprovada a
origem dos recursos.
p. Os valores depositados nas contas do recorrente não lhe pertencem, nem nunca
lhe pertenceram, sendo transmitido, desde logo, a quem de direito, sendo que tal
circunstância foi levada à conhecimento do Fisco desde o início da fiscalização,
mais exatamente como resposta ao Termo de Intimação n" 0002.
Fatos (iv e v): ausência de declaração de rendimentos recebidos da Polícia
Militar do Estado da Bahia, referentes ao ano-calendário de 2004 e ausência
de declaração de rendimentos recebidos da empresa TRANSREFER NSP. E
LOGIST. LTDA., referentes aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005.
q. Conforme se infere do auto de infração, a apuração dos créditos referente a tais
rendimentos foi obtido conjuntamente aos demais rendimentos supostamente
omitidos, ou seja, em cada ano-calendário o Agente Fiscal mensalmente todos os
rendimentos percebidos, de forma indistinta, sem considerar a origem de cada
montante.
r. Ocorre que, ao assim fazer, o Auditor Fiscal tributou de forma igual rendimentos
de natureza jurídica diversas, cujos respectivos créditos deveriam ter sido
apurados de forma segregada.
s. De fato, observa-se que, em um único montante, o Auditor Fiscal tributou
rendimentos presumidos (art. 42, da Lei n° 9.430/96), rendimentos de trabalho
assalariado, rendimentos de atividade rural, rendimentos de trabalho não-
assalariado e glosa de despesas deduzidas, aplicando-lhes erroneamente o mesmo
regime jurídico tributário. Ora, subsumindo-se cada rendimento a uma natureza
jurídica diferente, a tributação deveria se dar da forma específica, e não geral,
eivando de nulidade material os créditos constituídos.
Dos juros e da multa.
t. Ante a nulidade dos créditos tributários constituídos, são nulos também os juros e
a multa decorrentes, devendo, assim, ser anulado o auto de infração.
Inicialmente, apenas registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento,
eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como
houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
No mesmo sentido, a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, não
havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada,
explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento
motivado.
Assim, ultrapassada as questões acima, nas linhas que seguem, passo a examinar
os pontos abordados pelo recorrente.
3.1. Fato (i): ausência de declaração de rendimentos decorrentes de atividade rural,
referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005.
De acordo com o relatório fiscal, através do Termo de Intimação Fiscal n° 0002 e
seu anexo, com ciência em 11/06/2007, foram relacionados os valores creditados/depositados nas
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

contas de depósitos n° 27.871-8, agência 2009-5, do Banco do Brasil S/A, e n° 15.057-6, agência
3519-0, do Banco Bradesco S/A relativos aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 para
comprovação mediante apresentação dos documentos pertinentes. Por meio desta intimação, o
fiscalizado foi advertido que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários ensejaria lançamento de ofício a título de omissão de receitas (Lei n° 9.430/96, artigo
42).
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0002 e seu anexo, o fiscalizado
informou que alguns depósitos bancários se referiam a receitas da atividade rural. Para subsidiar
as informações prestadas foram apresentadas cópias dos instrumentos de compra e venda da
Bunge Alimentos e um quadro resumo dos depósitos bancários.
Dessa forma, foi efetuado o lançamento de ofício nos termos do artigo 57 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 (Lei n° 9.250, de 1995,
art. 9°), combinado com os artigos l° a 22 da Lei n°8.023/90, que dispõe que são tributáveis pelo
IRRF os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida pelas pessoas físicas.
Sobre as alegações trazidas pelo recorrente, entendo que não são capazes de
afastar a higidez do presente lançamento.
A começar, não prospera a alegação no sentido de que os valores recebidos
pertenciam a terceiros e não teriam origem em atividade rural. Isso porque, a informação de que
os valores depositados seriam decorrentes da atividade rural foi feita pelo próprio sujeito
passivo, durante os procedimentos de investigação fiscal, sendo que os valores tributáveis foram
determinados a partir das cópias dos instrumentos de compra e venda da Bunge Alimentos e do
quadro resumo dos depósitos bancários fornecidos pelo fiscalizado.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, o próprio contribuinte afirmara
que os valores recebidos da Bunge seriam da atividade rural; informara ainda em suas
declarações, em todos os três anos a que se refere o lançamento, haver recebido rendimentos
desta atividade; a própria venda comprovada de produtos agrícolas em nome do contribuinte, na
posição de vendedor (o que não se pressupõe seja a função de um mero procurador em
transações imobiliárias), todos estes elementos justificam a tributação dos valores recebidos com
a venda de soja como rendimentos da atividade rural.
E, ainda, não há nos autos, prova no sentido de que os valores decorrem da
atividade de intermediação. Isso porque, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar
de intermediação. E, ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para
afastar a presunção legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos,
seja no sentido da procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam mero repasses, não colacionou elementos suficientes nos autos para comprovar
suas alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Sobre a forma de tributação dos rendimentos, entendo que não merece reparos a
decisão de piso, eis que, nos casos em que o contribuinte não possui Livro Caixa, ou, apesar de
possuir, sua escrituração se mostrar irregular, a legislação impõe, necessariamente, o
arbitramento do resultado da atividade rural à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (arts. 3°, 4o e 5o da Lei no 8.023, de 1990; artigo 18 da Lei no 9.250, de 12 de abril de
1995; § 2° do artigo 60 do Decreto n° 3000, de 1999).
Nesse sentido, uma vez que a apuração das receitas omitidas decorrentes da
atividade rural, assim consideradas no lançamento pelo agente autuante, não se deu com base na
escrituração fiscal, mas com base nos extratos bancários e cópias de contratos fornecidas pelo
contribuinte, nos termos do § único do artigo 5°, da Lei n° 8.023/90, a base de cálculo do IRPF
deve estar limitada a 20% (vinte por cento) da receita bruta em cada ano-calendário.
Ademais, conforme bem pontuado pela decisão de piso, a forma adotada foi mais
vantajosa, eis que, como o autuado não comprovara a operação alegada, caberia considerar os
depósitos efetuados pela Bünge como rendimentos pagos por pessoa jurídica, o que implicaria
tributação sobre o valor bruto, o que lhe seria mais prejudicial.
3.2. Fato (ii): dedução indevida no livro-caixa referente ao ano-calendário de 2005.
Para justificar a dedução de despesas que teria incorrido ao perceber rendimentos
de pessoas físicas, o sujeito passivo argumenta que as deduções de despesas de combustível e de
manutenção de tratores alugados seriam dedutíveis, por serem necessárias à manutenção da fonte
da renda.
Pois bem. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas
em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que
devidamente comprovadas. Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são passíveis de dedução dos
rendimentos recebidos de trabalho não assalariado (art. 75, do Decreto no 3.000/99 e art. 6o da
Lei no 8.134/90).
Para que a despesa escriturada em livro caixa possa objeto de dedução, é
imprescindível a presença dos seguintes requisitos: (i) a despesa deve constar do rol taxativo do
art. 6o, da Lei no 8.134/1990; (ii) a despesa deve ser comprovada mediante documentação idônea
e escriturada em livro caixa a ser mantido à disposição da fiscalização enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência; e (iii) as despesas que excederem as receitas não podem ser
transportadas para o ano seguinte.
No caso dos autos, os rendimentos de aluguéis de bens móveis não integram o
conceito de rendimentos provenientes do trabalho como profissional liberal, não sendo possível
invocar, portanto, a dedutibilidade das despesas previstas no art. 6o, da Lei no 8.134/1990.
Para além do exposto, sobre as despesas com combustível, não há como acatar a
argumentação do recorrente, eis que, salvo no caso de representante comercial autônomo, não é
permitida a dedução em livro-caixa de despesa com locomoção e transporte (combustível),
mesmo sob o argumento de serem necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, em razão de expressa vedação legal (art. 75, parágrafo único, Inc. II, do Decreto no
3.000/99). Da mesma forma, no tocante às despesas de manutenção, provenientes do
arrendamento de tratores, não há como acatar a argumentação do recorrente, em razão de
expressa vedação legal (art. 75, parágrafo único, Incisos I e III, do Decreto no 3.000/99).
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
3.3. Fato (iii): ausência de comprovação de depósitos realizados em contas bancárias, tanto
do recorrente, quanto de sua esposa (dependente), referentes aos anos-calendário de 2003,
2004 e 2005.
Sobre este ponto, inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência
recursal foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
sendo que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários e instrumentos particulares de contrato de compra e venda, não se constituem
em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a comprovação individualizada da
origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo das suposições.
Entendo, pois, que agiu com acerto a decisão recorrida, cujas conclusões lá
traçadas, são coincidentes com o entendimento deste Relator acerca da questão discutida nos
autos:
[...] O autuado não apresenta qualquer prova da origem dos depósitos em questão. Os
instrumentos particulares em que figura como procurador em operações de compra e
venda de imóveis não são provas hábeis da origem alegada, pois poderia haver
cumprido esta função plenamente sem que para isso os recursos transitassem por sua
conta bancária, mesmo porque não costumam, nem é prática recomendada que os
procuradores recebam em suas próprias contas bancárias os créditos em favor de seus
representados. Se afirma que assim ocorreu, deveria provar. Mas além de não comprova
esta origem, sequer comprova a transferência dos valores que alega haver repassado
para os vendedores dos imóveis. Não há assim qualquer prova de que se tenha utilizado
das suas contas bancárias para estas operações.
Argumenta ainda que não se podem exigir das pessoas físicas provas específicas da
origem dos créditos em suas contas bancárias, por não estarem obrigadas à escrituração
formal das suas atividades financeiras. Mas não se requer aqui escrituração contábil
para a prova exigida. A manutenção de livros contábeis somente se poderia julgar
indispensável se fosse o caso de se apurar o resultado tributável de uma atividade
econômica. O que se exige aqui é que sejam comprovadas as origens dos depósitos.
Para tanto bastam documentos simples, como cópias de cheques, extratos, documentos
de crédito, notas fiscais, etc. A falta de exigência de escrituração formal não implica que
não devam ser preservados estes documentos, mesmo porque a obrigatoriedade de
manutenção destas provas é decorrência da própria lei que impõe a comprovação
individualizada da origem dos depósitos. Cabe, portanto, ao responsável preserva-las e
produzi-las quando requeridas, sendo ineficazes as alegações de não possui-las, seja por
desconhecimento da lei ou por qualquer outra razão que não de força maior.
A propósito, o fato de o contribuinte exercer determinada atividade não pode ser
aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre
necessariamente dessa atividade, pela simples razão de que, salvo em situações muito
particulares, todo contribuinte exerce alguma atividade.
Em outras palavras, não há como estabelecer o nexo causal entre os valores
depositados nas contas bancárias do contribuinte e a alegada atividade a qual alega desempenhar.
E, ainda que se comprove que o autuado exerça determinada atividade, para afastar a presunção
legal deve, de forma individualizada, comprovar as origens dos depósitos, seja no sentido da
procedência, seja no sentido de causa desses depósitos.
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a recursos que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Não há dúvida no sentido de que meros repasses financeiros não podem ser
considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da
identificação dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como
pretende o sujeito passivo.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como incabível que
se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o ônus para a autoridade
fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados, sem que tenha restada
comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de
recursos tributáveis, afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão
de rendimentos.
3.4. Fatos (iv e v): ausência de declaração de rendimentos recebidos da Polícia Militar do
Estado da Bahia, referentes ao ano-calendário de 2004 e ausência de declaração de
rendimentos recebidos da empresa TRANSREFER NSP. E LOGIST. LTDA., referentes
aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Não merece prosperar a alegação do recorrente, no sentido de que a apuração dos
créditos referentes a tais rendimentos foi obtida conjuntamente aos demais rendimentos
omitidos, sem considerar a origem de cada montante.
A meu ver, o recorrente se confunde em sua argumentação, eis que tais
rendimentos foram provenientes das análises das Declarações do Imposto de Renda Pessoa
Física - DIRPF's e das Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF's, sendo que o
lançamento para tais fatos geradores foi devidamente segregado pela fiscalização.
A propósito, consta no relatório fiscal que, a partir da análise das Declarações do
Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF's e das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF's foi constatado a omissão de rendimentos relativos aos anos-calendário de 2004 da
Polícia Militar do Estado da Bahia, conforme DIRF apresentada pelo referido órgão, bem como
omissão de rendimentos relativos aos anos-calendário de 2003 e 2004, da empresa
TRANSREEFER, conforme DIRF apresentada pela empresa, além de omissão de rendimentos
relativos aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, da benefícios sociais, conforme informações
prestadas pelo próprio sujeito passivo (parcela essa não questionada no processo administrativo e
em grau recursal).
Nesse desiderato, tem-se, pois, que o art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de
1988, determina que os rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes
ou domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação
vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na hipótese de
apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os valores informados em
DIRF pela fonte pagadora e os declarados pelo contribuinte, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
de veracidade dos valores nela contidos.
Por outro lado, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de
informações prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
Não consta nos autos, notícia no sentido de que o contribuinte tenha se
diligenciado junto às fontes pagadoras para questionar eventual erro do montante informado em
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

DIRF, limitando-se a alegar que os montantes foram tributados em conjunto, o que não
corresponde com a realidade dos fatos, eis que a fiscalização segregou os rendimentos
correspondentes aos depósitos bancários com origem não comprovada, daqueles rendimentos
correspondentes às diferenças apuradas em confronto com as DIRPFs e DIRFs.
Ante o exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
3.5. Dos juros e da multa.
Em relação aos juros e multa, o recorrente apenas alega, genericamente, que, em
razão da nulidade dos créditos tributários constituídos, como decorrência lógica, dever-se-ia
reconhecer a nulidade dos juros e multa decorrentes.
Contudo, uma vez que o crédito tributário foi mantido em sua totalidade, não há
razão para afastar a aplicação dos juros e multa, como pretende o recorrente.
A propósito, tem-se, ainda, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Dessa forma, entendo que a insatisfação do recorrente não merece prosperar.
4. Do pedido de sustentação oral.
Por fim, o contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela realização de
sustentação oral em plenário, quando do julgamento do recurso, mediante intimação pessoal, sob
pena de nulidade.
Sobre o referido pedido, cumpre apenas esclarecer que as pautas de julgamento
dos Recursos submetidos à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da
União, com a indicação da data, horário e local, o que possibilita o pleno exercício do
contraditório, inclusive para fins de o patrono do sujeito passivo, querendo, estar presente para
realização de sustentação oral na sessão de julgamento (parágrafo primeiro do art. 55 c/c art. 58,
ambos do Anexo II, do RICARF).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-009.807 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.000617/2008-37

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital